Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA, A QUAL FOI PROFERIDA NOS ESTRITOS LIMITES DA LIDE: RECONHECIMENTO DA CONDUTA OMISSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO PELAS DESPESAS HOSPITALARES, CUJOS RESPECTIVOS VALORES NÃO FORAM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão a ser sanada na decisão colegiada originária, [...] no escopo de que seja determinada a cobrança específica e apuração de valores em procedimento próprio, prestigiando os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie e mencionados na Contestação, tal como determinado no IDR 20160020245629 [...].
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual tão somente condenou o ora embargante na obrigação de arcar com os custos hospitalares, sem qualquer menção aos valores devidos, mesmo porque não teriam sido objeto de discussão na presente lide, a par de o hospital particular sequer ter ingressado na lide, não sendo alcançado, portanto, pelos efeitos da sentença.
III. Em outras palavras, não remanesceriam dúvidas de que a presente demanda estaria balizada pelo reconhecimento (ou não) de omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes do atendimento, sendo que as partes interessadas (hospital particular e o ente federativo) deverão, se for o caso, se valer da via própria à eventual discussão dos valores devidos.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado, e nos estritos limites da ação (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.